Tribunal: TJBA
Processo: 8064579-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064579-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DULCE DA SILVA MOTA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL SEM COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. TEMA 1.062/STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada por beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão em face da operadora, visando à manutenção do contrato após rescisão unilateral, bem como ao ressarcimento de despesas médicas e à compensação por danos morais. A sentença determinou a reativação do plano pelo prazo de 60 dias após o trânsito em julgado, mas afastou ou limitou os demais pleitos. Inconformadas, ambas as partes apelaram. A operadora sustenta a legalidade da rescisão imotivada. Os autores alegam nulidade do cancelamento por ausência de notificação válida e requerem a manutenção do plano até a alta médica, além de indenização integral pelos prejuízos suportados. Consta dos autos que um dos autores foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, em tratamento oncológico contínuo, e a outra autora realiza acompanhamento médico por quadro crônico de lombalgia e cervicalgia com irradiação, tendo ambos arcado com despesas médicas após a interrupção da cobertura.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem comprovação de notificação prévia eficaz e à definição da extensão da obrigação de manutenção da cobertura a beneficiários em tratamento contínuo, bem como à configuração de danos materiais e morais decorrentes da interrupção do serviço.

III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral de plano coletivo exige observância dos requisitos previstos na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, especialmente notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, não se desincumbindo a operadora do ônus de comprovar a ciência inequívoca dos beneficiários.

A ausência de comprovação de notificação válida e de oferta de migração para plano individual ou familiar, sem novas carências, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta aos deveres de boa-fé objetiva e informação.

Nos termos do Tema 1.062/STJ, ainda que regular a rescisão, deve a operadora assegurar a continuidade da cobertura a beneficiário internado ou em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou integridade física até a efetiva alta médica, mediante pagamento das mensalidades. A limitação temporal de 60 dias mostra-se incompatível com a orientação vinculante.

Comprovadas as despesas médicas realizadas após o cancelamento indevido, impõe-se o ressarcimento integral dos valores desembolsados, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

O cancelamento abrupto do plano de saúde de beneficiários em tratamento médico contínuo ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral, diante da angústia e insegurança geradas pela desassistência, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 20.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para determinar a manutenção do plano de saúde até a efetiva alta médica, condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com redistribuição integral do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige comprovação de notificação prévia eficaz ao beneficiário, sob pena de nulidade do cancelamento. 2. Nos termos do Tema 1.062/STJ, é obrigatória a manutenção da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento contínuo até a efetiva alta médica, mediante pagamento das mensalidades. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente em contexto de tratamento médico contínuo, configura dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8064579-60.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelantes e apeladas
,
simultaneamente,
DULCE DA SILVA MOTA, JOÃO NELSON SANTOS MOTA e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto pela PARTE RÉ
e
, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela PARTE AUTORA, reformando a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de _________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça